Tribunal: STF
Processo: RE 1592745
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. FRETE. SEGURO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. AVA-GATT. FRETE INTERNACIONAL E SEGURO. DECRETO. 92.930/86. DECRETO 6.759/2009. IN/SRF Nº 327/2007. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 8º do AVA-GATT, o Brasil previu a inclusão das despesas com frete internacional e com seguro no valor aduaneiro através do Decreto 92.930/86, que possui status de lei por incorporar tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro.
2. Assim é que, especificamente quanto à inclusão desses elementos no conceito de valor aduaneiro, o Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e a IN 327/2003 somente dispuseram sobre algo que já estava previsto em lei.
3. Não há se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da inclusão das despesas de frete internacional e seguro no valor aduaneiro da mercadoria, pois observados os limites impostos pela Constituição Federal, pelo AVA-GATT e pelo Decreto 6.759/2009.
4. A situação dos autos é diferente da discussão acerca (i)legalidade da inclusão dos gastos com capatazia no conceito de valor aduaneiro. Não há dúvidas de que os gastos anteriores à chegada da mercadoria ao porto, como o frete internacional e o seguro, estão incluídos no conceito de valor aduaneiro e, consequentemente, na base de cálculo do Imposto de Importação.
5. Recurso de apelação desprovido.” (e-doc. 72).

2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos “apenas para esclarecer que não se conhece da sustentação oral no ponto em que inova na lide, abordando tema não mencionado no apelo e na petição inicial“ (e-doc. 92).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 146, inc. III, al. “a”; e 153, § 1º, da Constituição da República. 

3.1. Alega que o acórdão recorrido “incorreu em violação ao Acordo de Valoração Aduaneira (AVA/GATT) e aos dispositivos constitucionais previsto nos artigos 146, inciso III, alínea “a” e 150, §1º, da Constituição Federal, uma vez que a inclusão das despesas com frete e seguro no valor aduaneiro depende de previsão legal específica – em lei complementar –, que validamente inexiste no ordenamento jurídico pátrio” (e-doc. 104).

É o relatório. 

Decido.

4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“A parte autora ajuizou a presente demanda objetivando que despesas de frete e seguro internacional sejam excluídas do conceito de valor aduaneiro para fins e composição da base de cálculo do Imposto de Importação (II).
Afirma que a inclusão desses elementos no conceito de valor aduaneiro carece de regulamentação interna, uma vez que o Acordo sobre a Implementação do artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio não faz essa inclusão, mas apenas determina que os ajustes facultativos previstos no item 2 do art. 8º devem ser adequadamente previstos na legislação interna de cada país signatário. 
Com efeito, determina a Constituição Federal, em seu art. 146, III, “a”, que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais sobre base de cálculo dos impostos. O Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66, recepcionado com status de lei complementar, cumpre essa função, já que estabelece normas de estrutura dos impostos em caráter amplo.
Nesse passo, o inciso II do art. 20 do CTN, exercendo a função constitucional determinada pelo art. 146, CF, estabelece conceito aberto da base de cálculo do Imposto de Importação, verbis:
(...)
À legislação tributária, aí incluídos tratados internacionais, decretos e instruções normativas e portarias, cabe o preenchimento desse conceito aberto. O preenchimento de conceitos abertos por normas heterônomas não encontra óbice no princípio da legalidade, especialmente quando à lei complementar foi reservada a disciplina das normais gerais a respeito da base de cálculo dos tributos.
Assim, esse conceito aberto é preenchido justamente pelo Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio – GATT, promulgado pelo Decreto nº 92.930/86, por expressa determinação do art. 2º, II do Decreto-Lei nº 37/1966, recepcionado pela CF/1988 com status de lei ordinária, verbis:
(...)
Observa-se, pois, que o Brasil previu a inclusão das despesas com frete internacional e com seguro no valor aduaneiro através do Decreto 92.930/86, que possui status de lei por incorporar tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro. 
Assim é que, especificamente quanto à inclusão desses elementos, o Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e a IN 327/2003 somente dispuseram sobre algo que já estava previsto em lei:
(...)
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que não há se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da inclusão das despesas de frete internacional e seguro no valor aduaneiro da mercadoria, pois observados os limites impostos pela Constituição Federal, pelo AVA-GATT e pelo Decreto 6.759/2009.” (e-doc. 72, p. 4-7).

5. Como se extrai do acima transcrito, a fundamentação do acórdão está pautada na interpretação do Código Tributário Nacional e em norma infraconstitucional atinente ao Acordo de Valoração Aduaneira (Ava) firmado pelo Brasil, e internalizado no ordenamento doméstico por via do Decreto nº 92.930, de 1986, de modo que a ofensa ao Texto Constitucional, se verificada, não seria direta, mas meramente reflexa.

6. Registro que esta Corte, ao analisar discussão semelhante no julgamento do Tema nº 1.151 do ementário da Repercussão Geral, também concluiu pela natureza eminentemente infraconstitucional da controvérsia relativa à inclusão dos serviços de capatazia no valor aduaneiro e, consequentemente, na base de cálculo do imposto de importação, por demandar reinterpretação, dentre outras, das mesmas normas em que se fundou o acórdão objeto do recurso em análise. Confira-se a ementa do referido precedente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CAPATAZIA NO VALOR ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 327/2003. ACORDO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA (AVA), LEI 12.815/2013. DECRETOS 2.498/1998 e 6.759/2009. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO QUE, SE EXISTENTE, SERIA MERAMENTE REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(ARE nº 1.321.554-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/06/2021, p. 25/08/2021).

7. Cito, ainda, os seguintes julgados desta Corte nos quais apontado o caráter infraconstitucional da controvérsia em discussão:

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Imposto de importação. IPI. Cofins-importação e Pis-importação. Valor aduaneiro. Despesas com frete e seguro internacional. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para, dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(RE nº 1.468.601 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. VALOR ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.387.450/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. ANÁLISE DO APELO EXTREMO. PRETENSÃO DE DEDUÇÃO DA DESPESA RELATIVA AO FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO (FUNDAF) DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E A COFINS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E AFASTAR A MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. Detectada omissão quanto à análise dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais, bem como à efetiva presença da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, de rigor o acolhimento dos aclaratórios. 2. A controvérsia acerca da definição da natureza jurídica da despesa relativa ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (FUNDAF), para fins de dedução da base de cálculo da Contribuição para o PIS e a COFINS, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Este Supremo Tribunal, ao analisar questões semelhantes, decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à inclusão dos serviços de capatazia na base de cálculo do PIS/Cofins-Importação (Tema nº 1151), do enquadramento da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS (Tema nº 1.111) e da inserção do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS (Tema 1.098). Na mesma linha os Temas nº 391, 911 e 957 da repercussão geral. 4. Embargos de declaração acolhidos para, sanada a omissão, acrescentar a fundamentação acerca da alegada violação do art. 195, I, “a”, da Lei Maior e afastar a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.”
(RE nº 1.010.854-AgR-ED/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022).

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator